Tribunal: TJDFT
Processo: 0702657-65.2020.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO
1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A inexistência de omissão (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse da parte embargante é no sentido de trazer, novamente, à tona discussão sobre matéria já analisada na decisão que julgou a apelação cível – providência incompatível com a via eleita.
3. O vício de contradição impugnável pela via dos embargos de declaração deve ser interno ao julgado, resultante de desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Desnecessária a apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorram vícios no julgado.
5. Ausentes quaisquer dos vícios catalogados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.